Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017520-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (AGRAVANTE), FELICIO LERMEN - CPF: 176.346.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LERMEN - CPF: 840.437.689-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIZA MARIA DINIZ LERMEN - CPF: 020.544.319-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO - CPF: 371.186.179-20 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LEDINES MOLINARI SIMONETTI - CPF: 871.140.201-63 (AGRAVADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DOS GRÃOS PENHORADOS – DEVER GERAL DE CAUTELA – MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA INCOMPATÍVEL COM A ALTA LITIGIOSIDADE EM TORNO DO PRODUTO – GARANTIDA DO RESULTADO ÚTIL DE FUTURO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – DEPÓSITO DO DINHEIRO ARRECADADO COM A VENDA DO SOJA QUE DEVE SER DEPOSITADO EM JUÍZO – MEDIDA RAZOAVEL E QUE PRESERVA O CONTEÚDO ECONÔMICO DO PRODUTO – GARANTIA DO JUÍZO PELO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE BEM OFERTADO EM GARANTIA ANTES DE ADOÇAO DE MEDIDAS MAIS SEVERAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de medida de natureza satisfativa, conquanto a lei processual posicione a adjudicação como ato preferencial de expropriação indireta no âmbito do processo de execução, havendo intensa controvérsia nos autos em relação à constrição, ainda que seja por força do poder geral de cautela, é cabível que o juiz rejeite a imediata expropriação dos bens penhorados a fim de garantir a utilidade de futuro provimento jurisdicional, e, em decorrência de sua natureza perecível, para preservar o seu conteúdo econômico, ordene a sua comercialização e o deposito dos lucros obtidos no processo. 2. Embora seja admissível a adoção de medidas para se garantir a segurança do Juízo, a
ntes de se adotar medidas mais incisivas, que atinjam o ativo financeiro da parte, deve ser oportunizado a oferta de caução idônea e suficiente e analisado se a garantida deve ser aceita ou não.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017520-75.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MESSIAS & KAYSER LTDA (PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. no 11022-59.2017.811.0040 - Código 183187), ajuizada pela agravante contra RICARDO SGUISSARDI TOLEDO e LEDINES MOLINARI SIMONETTI, determinou que

“
os armazéns

em

que foram depositados os grãos de soja arrestados promovam a venda destes e depositem o valor em Juízo, observando a cotação da saca de soja no dia da venda
”, indeferindo o pedido da exequente de adjudicação do soja, porque, segundo apreciação da magistrada, conquanto não tenha sido conferido efeito suspensivo aos embargos à execução ou aos embargos de terceiro conexos, “
a conclusão da perícia judicial designada no segundo feito poderá importar na ilegalidade do arresto realizado
” (cf. Id. no 54890466 - pág. 4);

em complemento, em sede de embargos de declaração, além de ter sido rejeitado os declaratórios interpostos pela exequente, deferiu-se a tutela de urgência pleiteada pelos executados, para determinar aos terceiros Felício e Evandro Lermen (devedores da exequente)

que “
se abstenham de efetuar qualquer tipo de pagamento à
(PB Agro)
, procedendo com o depósito em juízo de eventual saldo credor que esta possua
”, eis que há forte dúvida nos autos sobre o fato de a exequente ter comercializado os grãos, a despeito da proibição judicial de fazê-lo, e, ainda nessa perspectiva, foi ordenado à exequente que apresentasse nos autos “
caução idônea e suficiente para garantia do valor correspondente aos grãos arrestados
” (cf. Id. no 54890466 - pág. 2 e 3).

A agravante diz, inicialmente, que já ofereceu nos autos de origem caução real avaliada, aproximadamente, em 6,7 milhões reais (“Fazenda Monte Alegre II”, imóvel rural matriculado sob no 593, 598, 600, 602 e 603 do SRI de Jauru/MT), salientando que, ao contrário do alegado pelos devedores, possui boa saúde econômica, cuidando-se de “
empresa idônea, sem protesto e quaisquer restrições de crédito
”, sendo, pois, fantasiosa a assertiva dos executados de que “
a atual e notória situação da exequente é de não possuir lastro financeiro no mercado a dar sustentação a uma futura e certa execução em seu desfavor
”.

Alega que, diferente do que pontuou a MMa. Juíza, jamais descumpriu qualquer ordem judicial, em especial a de venda dos grãos penhorados e deposito do resultado obtido nos autos, primeiro porque a ordem de venda foi direcionada aos armazéns depositários dos grãos, e não a si, parte exequente; depois, porque a decisão foi proferida em autos físicos, durante o período de suspensão dos atos e prazos processuais e fechamento dos Fóruns em razão da pandemia, de modo que não se pode dizer que surtiu efeitos imediatos.

Diz que não se pode falar em verossimilhança da alegação dos executados de que teria vendido irregularmente os grãos penhorados, afinal, não há qualquer elemento de prova que dê sustentação a essa acusação, sendo que, segundo admite os próprios executados, a informação veio através de fonte extraoficial, anônima, duvidosa e fantasiosa.

Sustenta ser descabida a concessão de tutela de urgência para proibir seus devedores Felício e Evandro Lermen de lhe pagarem as dívidas e para ordená-los que depositem em Juízo todo e qualquer valor a ela devido, até mesmo porque, agora, o Juízo já se encontra garantido por caução real suficiente, de modo que a manutenção da ordem resultaria em excesso de garantia.

Impugna a ordem de venda extrajudicial e antecipada do soja, argumentando que a obrigação inadimplida, prevista no título exequendo, é a de entrega de grãos, e não do seu correspondente pecuniário, e, por outro lado, “
como credora pignoratícia tem direito de preferência sobre o bem ofertado em garantia
”, é seu direito potestativo o de adjudicar os bens, nos termos dos arts. 835, §3o, 876, 886, 889, V, 903, todos do CPC.

Acrescenta, ainda, que, mesmo após os embargos declaratórios, nada foi dito sobre a desnecessidade de avaliação do soja antes de se decretar a adjudicação, e ressalta que, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em caso de avaliação dos grãos, “
a cotação deve ter como base cotação preços praticados por órgãos oficiais, tendo como base o preço médio, da data do vencimento da obrigação e/ou período em que foi cumprido o arresto dos grãos
”, e não a da data da venda.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida e autorizada a imediata adjudicação dos grãos de soja penhorados nos autos, além de indeferida a tutela de urgência pleiteada pelos executados/agravados; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 54890464).

A decisão de Id. no 57512967 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal,
suspendendo os efeitos da ordem judicial de comercialização dos grãos de soja penhorados e da obrigação de fazer (negativa e positiva) direcionada aos terceiros Felício e Evandro Lermen, ao menos até que sobreviesse decisão do Juízo
a quo
acerca da suficiência e idoneidade da caução ofertada pela exequente.

Os agravados apresentam contrarrazões no Id. no 60843462, dando pontual combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em breve contextualização, cuida-se de ação de execução para entrega de coisa incerta, lastreada na obrigação estampada na CPR no 07/2015, emitida em favor da agravante Messias & Kayser Ltda (PBAGRO) pelo agravado Ricardo e avalizada pela agravada Ledines, consistente na entrega de 3.540.000 kg de soja, safra 2015/2016, com garantia de penhor agrícola de 1o grau (cf. Id. no 54890471); e
m dependência deste feito, tramitam os autos dos respectivos embargos à execução (Proc. no 0002243-81.2018.8.11.00040), estes que não foram recebidos com efeito suspensivo, e dos embargos de terceiro (Proc. no 11022-59.2017.811.0040), propostos por Marlon Lermen em decorrência da medida de arresto concedida em favor da ora agravante, por ocasião do julgamento do R
AI no 1000328- 03.2018.8.11.0040, que assim decidiu:

“Pelo exposto, dou provimento ao recurso, confirmando, assim, a decisão limar que determinou ‘o arresto de 64.900 sacas de soja plantada na lavoura da safra 2017/2018 na Fazenda Três Marias, com área de 2.600 hectares, no Município de Nova Ubiratã/MT, de propriedade dos executados/agravados, nos termos descritos na petição inicial’.”
(cf. Id. no 54890483)

Em decisões dos dias 15 e 20. 10.2019, a
MMa. Juíza
deferiu a conversão do arresto em penhora, e, então, “
determino
[u]
avaliação dos grãos penhorados através de Oficial de Justiça. Nome
[ou]
a parte exequente fiel depositária dos grãos, ficando esta advertida que está expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicial
”, e, ainda, “
determinou a intimação da exequente para apresentar a cotação da soja no mercado do dia
”
(cf. Id. no 54890473 - pág. 1 e 2).

Em 08.11.2019, a exequente postulou a adjudicação (direito potestativo) dos grãos (soja) penhorados
(cf. Id. no 54890468 - pág. 4/6).

Em 13.04.2020, a decisão agravada assim decidiu:

“Visando dar segurança jurídica às partes, especificamente quanto aos grãos objeto do arresto, eis que os grãos são de fácil perecimento, DETERMINO que os armazéns que foram depositados os grãos de soja arrestados promovam a venda destes e depositem o valor em juízo, observando-se a cotação da saca de soja no dia da venda.

Conseguinte, INDEFIRO o pedido de adjudicação dos grãos perquirido pelo autor, visto que, malgrado os embargos à execução e os embargos de terceiro não possuam efeito suspensivo, a conclusão da perícia judicial designada no
segundo poderá importar na ilegalidade do arresto realizado.” (cf. Id. no 54890466 - pág. 4)

A exequente impugnou a decisão via embargos de declaração (cf. Id. no 54890467).

Os executados, por sua vez, vieram aos autos noticiar que, “
em contato com os Armazéns onde o exequente afirmou que estava depositado o soja,

de maneira extraoficial, em consulta a estes, foi informado que o depositário
(
...
)
há tempos promoveu a venda da soja
”, e, sob essa perspectiva, discorrendo acerca do risco de prejuízo irreparável no caso, notadamente diante da ausência de garantia do Juízo, e, em especial, sobre o suposto conluio entre a exequente e os terceiros Felício e Evandro Lermen (sucessores de Marlon Lermen, autor dos embargos de terceiros e possuidor do imóvel em que o arresto fora realizado), pediram a concessão tutela de urgência para fosse determinado aos terceiros Felício e Evandro que se abstivesse de entregar à exequente os grãos prometidos em acordo entre eles entabulado, e, ao invés disso, vendessem o produto e depositassem o lucro obtido em conta vinculada aos autos
(cf. Id. no 54890469 - pág. 2/11).

Sobreveio, então, em complemento à 1a, a 2a decisão objeto desta impugnação recursal, rejeitando os embargos de declaração da exequente, por considerá-los com mera finalidade de rediscutir o conteúdo decisório, e que deferiu a tutela de urgência dos executados sob os seguintes fundamentos:

“Pretende a parte executada a concessão de tutela de urgência para que terceiros que são devedores do exequente depositem em juízo os valores que serão adimplidos.

No caso em exame, verifico que a parte executada demonstrou, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, visto que fora expressamente determinado por este juízo (fl. 768) a venda dos grãos arrestados com o consequente depósito em juízo, o que não foi devidamente cumprido, e ainda, fora indeferido o pedido de adjudicação destes por parte da exequente.

Dessa maneira, considerando as informações aventadas pela parte ré, ainda que não exaurientes, especificamente quanto à inexistência dos grãos arrestados nos armazéns, o que possui congruência com o descumprimento da ordem exarada para venda e depósito em juízo dos valores, tem-se demonstrado o perigo da demora, mormente pelo fato deste juízo não estar garantido após o arresto dos grãos realizados.

Diante de todo o exposto, DEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo executado e DETERMINO a intimação de FELÍCIO LERMEN E EVANDRO LERMEN para que se abstenham de efetuar qualquer tipo de pagamento à parte exequente, procedendo com o depósito em juízo de eventual saldo credor que este possua, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao valor da causa, sem prejuízo de eventual responsabilização cível e criminal.

Por fim, DETERMINO que a parte exequente apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, caução idônea e suficiente para garantia do valor correspondente aos grãos arrestados.” (cf. Id. no
54890466 -
pág. 2 e 3)

Em relação a esse último ponto, relativo à tutela de urgência pleiteada pelos executados, que, essencialmente, diz respeito à segurança e garantia do Juízo para suprir eventual e futuro prejuízo econômico decorrente da reversão do quadro decisório tido nos autos até então, considerando que
não sobreveio qualquer circunstância fática ou jurídica a modificar as considerações realizadas na
decisão inicial de Id. no 57512967, ratifico a conclusão ali estabelecida de que, com a oferta da exequente de caução aparentemente idônea à garantia do Juízo, qual seja, a “
Fazenda Monte Alegre II
”, com área de 181,5 há, localizada no município de Jauru/MT, devidamente matriculada sob os no 593, 598, 600, 602 e 603 do SRI daquela Comarca, registrado em nome da esposa de Rodrigo Passos Messias, representante legal da PBAGRO, a Sra. Susana Passos, que assinou “
Autorização para Ofertar Bem Imóvel em Caução
”, com referência expressa à ação de execução originária (cf. Id. no 54890481 - pág. 5/42), a questão restou dirimida por ora, tornando-se desnecessária a manutenção da ordem judicial dirigida aos terceiros
Felício e Evandro Lermen, inclusive porque, ao menos que advenha indícios probatórios mais tangíveis, acerca de eventual conluio fraudulento em prejuízo dos executados, não há justificativa à ingerência judicial na relação obrigacional entre aqueles e a exequente, e, por outro lado,
embora os executados, em sede de contrarrazões, tenham se mostrado insatisfeitos e discordantes com a garantia oferecida pela exequente, a discussão quanto à suficiente ou não dos bens ofertados não é abrangida pela cognição cabível nesta via recursal, afinal, a questão ainda não foi objeto de manifestação do Juízo
a quo
.

Já quanto à adjudicação dos grãos penhorados, conquanto a lei processual realmente a posicione como ato preferencial de expropriação indireta no âmbito do processo executivo, não se deve olvidar de que se trata de medida de natureza satisfativa, incompatível com o quadro altamente controvertido visto nos autos, e, embora seja verdade que a pendencia de julgamento dos embargos à execução sem efeito suspensivo, por si só, não representa empecilho algum
à expropriação de bens dos devedores, deve se lembrar de que o arresto e a penhora foram posteriores ao momento de recebimento da inicial dos embargos e de análise quanto à atribuição de efeito suspensivo, sendo assim, ainda que seja por força do poder geral de cautela, é perfeitamente admissível que o juiz rejeite a imediata expropriação dos bens penhorados a fim de garantir a utilidade de futuro provimento jurisdicional, e, em decorrência da natureza perecível dos grãos, para preservar o seu conteúdo econômico, ordene a sua comercialização e o deposito dos lucros obtidos no processo; além do mais, há, agora, mais uma circunstância que recomenda e autoriza a adoção de conduta cautelosa do magistrado na condução da execução, que é a premente dúvida acerca do paradeiro do soja penhorado nos autos, pois, apesar de a questão ter nascido sem muita consistência, com base nas “
informações extraoficiais
” obtidas pelos executados, a recalcitrância da exequente em indicar onde está localizada o soja, que, relembre-se, está sob a responsabilidade do seu sócio-administrador como fiel depositário, somado ao fato de que não se tem notícia de que o produto tenha sido vendido até o momento – independente da discussão sobre quem seria o responsável pela diligencia –, embora se trate de produto sensível e perecível, e que a ordem judicial de comercialização tenha sido expedida em abril deste ano (2020), conduzem à conclusão inequívoca de que o adequado e prudente a ser feito neste momento é manter em Juízo os bens penhorados, ou, melhor dizendo, ao menos, o seu proveito econômico.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a parte da decisão agravada no que atine ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelos executados/agravados, devendo ser analisado e decidido, antes de outras medidas mais incisivas, a aceitação ou não dos bens ofertados pela exequente como caução.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020